Tribunal: TJDFT
Processo: 0742594-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS GERAIS DOS SERVIÇOS E CÓDIGO DA COMUNIDADE UBER PELO MOTORISTA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. LEGITIMIDADE.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença, na ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido formulado por motorista excluído da base de prestadores da empresa por reprovação em verificação de segurança.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços firmada entre a Uber e motorista parceiro, motivada por apontamento criminal sem trânsito em julgado, configura violação à boa-fé objetiva ou aos direitos da personalidade; e (ii) aferir se é possível impor à empresa a obrigação de recadastrar o motorista parceiro em tais circunstâncias.
III. Razões de decidir.
3. O contrato de transporte remunerado de passageiros firmado entre a proprietária do aplicativo (Uber) e o motorista credenciado (autor) encontra fundamento em atividade econômica prevista pelo art. 4°, X, da Lei n° 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), tratando-se, pois, de relação jurídica eminentemente civil, afastando-se sua regência por normas de consumo ou de natureza trabalhista.
4. Demonstrada a prática de conduta incompatível com as condições gerais previamente ajustados e padrão exigido para uso do aplicativo, mostra-se legítimo desligamento do motorista da plataforma eletrônica da Uber, o que ocorreu em observância aos “Termos Gerais dos Serviços”, após reprovação em avaliação de segurança periódica.
5. Tendo em vista o disposto nos arts. 421 e 422 do Código Civil, os quais consagram o princípio da liberdade contratual, a extinção unilateral do negócio jurídico poderia, inclusive, ocorrer por livre discricionariedade da gestora da aplicação, considerando a natureza da relação jurídica firmada entre as partes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre empresa de transporte por aplicativo e motorista parceiro, motivada por reprovação em verificação de segurança, é lícita, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado de ação penal; 2. A liberdade contratual assegura à empresa a prerrogativa de não recadastrar motorista, cuja conduta esteja em desacordo com os padrões previamente estipulados nos contratos.”